Tribunal: TJSP
Processo: 2197084-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Cancelamento unilateral do plano pela operadora/agravada – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida, registrando que a agravante deverá arcar com a integralidade das mensalidades, inclusive aquelas com o vencimento desde o cancelamento efetuado pela requerida – Insurgência da autora – Alegação de que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Cancelamento unilateral do plano pela operadora/agravada – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida, registrando que a agravante deverá arcar com a integralidade das mensalidades, inclusive aquelas com o vencimento desde o cancelamento efetuado pela requerida – Insurgência da autora – Alegação de que não seriam devidas as parcelas relativas ao período em que o plano esteve indevidamente cancelado – Descabimento – Ausência de indícios de que a agravante não conseguiu usar o plano durante o período de cancelamento e, confirmada a irregularidade do cancelamento pela operadora agravada, eventuais despesas particulares pelos beneficiários poderão buscar o devido ressarcimento por vias judiciais – Reconhecida a pretensão da autora, e todos os valores devidos durante a suspensão passarão a ser exigíveis – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197084-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante J
I MONTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, é agravado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35060
AGRV.No: 2197084-77.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
AGTE. : J I MONTADORA DE VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
AGDO. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
JUIZ: : RAUL MÁRCIO SIQUEIRA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer

Plano de assistência à saúde Cancelamento unilateral do
plano pela operadora/agravada
Tutela de urgência

Decisão que deferiu a medida, registrando que a agravante
deverá arcar com a integralidade das mensalidades,
inclusive aquelas com o vencimento desde o cancelamento
efetuado pela requerida Insurgência da autora Alegação
de que não seriam devidas as parcelas relativas ao período
em que o plano esteve indevidamente cancelado

Descabimento Ausência de indícios de que a agravante
não conseguiu usar o plano durante o período de
cancelamento
e,
confirmada
a
irregularidade
do
cancelamento pela operadora agravada, eventuais despesas
particulares pelos beneficiários poderão buscar o devido
ressarcimento por vias judiciais Reconhecida a pretensão
da autora, e todos os valores devidos durante a suspensão
passarão a ser exigíveis
Decisão mantida
AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravante em face da agravada em que, pela decisão de fls. 228/233,
restou concedida a tutela de urgência para determinar que a operadora
requerida/agravada restabeleça o plano de saúde da autora/agravante,
nos exatos termos e condições pré-estabelecidas, principalmente, quanto
à cobertura, preço e forma de pagamento via débito automático na
mesma data pactuada, no prazo de quarenta e oito horas a contar da
ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, observado
o teto de R$ 20.000,00.
Pretende a agravante a revogação do registro, feito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão objeto, de que deverá a parte arcar com a integralidade das
mensalidades, “inclusive aquela com vencimento desde o cancelamento
efetuado pela requerida”, ao argumento de que não seriam devidas as
parcelas relativas ao período em que o plano esteve indevidamente
cancelado.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, “apenas para
delimitar que o pagamento das mensalidades será devido a partir do
efetivo religamento do plano que se deu em 01/08/2020, mantendo-se
inalterada todas as outras previsões da r. decisão de fls. 228 a 233” (sic).
Documentos às fls. 07/528.
Despacho inicial às fls. 530/531, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 534/546.
Novo despacho às fls. 548/549, oportunizando ao
autor manifestar-se sobre a potencial ausência de interesse recursal neste
agravo, o que foi feito às fls. 553/559.
Este agravo chegou ao Tribunal em 18.08.2020,
sendo a mim distribuído por prevenção pelo processo n.o
2196142-45.2020.8.26.0000 na mesma data (fls. 529), com conclusão
final em 25.11.2020 (fls. 565).
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Malgrado
tenha
antevisto
a possibilidade de
julgamento monocrático deste agravo, tenho que a solução por mim
antevista, que se mantém, deve ser submetida ao Colegiado em regular
julgamento pela Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197084-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A despeito do quanto alegado pela agravante e dos
documentos trazidos, permanece a ausência de indícios de que os
beneficiários da agravante efetivamente não conseguiram utilizar o
plano pelo período de cancelamento do plano recorde-se que estamos
em sede de cognição sumária.
Nesse sentido, se o cancelamento se mostrar de fato
indevido em cognição exauriente, eventuais despesas havidas com
gastos particulares pelos beneficiários do plano poderão ter seu
ressarcimento postulado pelas vias cabíveis.
E isso porque o reconhecimento do cancelamento
indevido do plano trará por consequência a continuidade de cobertura de
todos os beneficiários no plano e, concomitantemente, a exigibilidade
dos valores indevidamente suspensos no período.
Por conseguinte, acolhida a sua pretensão na ação
principal e necessariamente os valores devidos desde o cancelamento se
tornarão exigíveis, já que a autora está reconhecendo que apenas não
pagou por um equívoco do sistema de débito automático a que não deu
causa.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator